Tribunal: STJ
Processo: 2252885-70.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73465 - SP (2024/0153426-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: M Â F
ADVOGADO
: FABRICIO DE CARVALHO - SP227250
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA
EM
JULGADO. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. MARCO
PRESCRICIONAL. PENA EM CONCRETO. DISTINÇÃO. LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. "Segundo entendimento desta Corte, havendo sentença penal
condenatória, com o trânsito em julgado para a acusação, o cômputo do prazo
prescricional deve considerar o da pena aplicada em concreto." (AgInt no RMS
n. 62.574/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
4/4/2025.
2. Na origem, o acórdão recorrido afastou a prescrição com base na
pena em concreto, ao argumento de que, em qualquer caso, a prescrição há de
ser calculada no âmbito do processo administrativo com base na pena prevista
para o crime de forma abstrata, nos termos do
da Lei
art. 261, inciso III,
Estadual n. 10.261/1968, independentemente da coisa julgada criminal estar ou
não formada antes do início do processo administrativo.
3. Considerando que a legislação local possui previsão específica para a
aplicação à falta prevista em lei como infração penal do "prazo de prescrição
em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 (cinco) anos", não há como se
aplicar a jurisprudência desta Casa à hipótese.
4. Assim, uma vez que entre a data da prática do último ato delituoso,
cessado em
e da instauração do processo administrativo disciplinar,
31/12/2008,
ocorrida em
transcorreu lapso temporal inferior ao prazo
14/12/2021,
prescricional de 16 (dezesseis) anos, estabelecido pela legislação criminal no
II, do Código Penal, inafastável a conclusão de que não houve a
art. 109,
prescrição administrativa.
5. Recurso ordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51481931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 2388f2ec-4051-4bc1-8c05-149db3853474

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 2388f2ec-4051-4bc1-8c05-149db3853474

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73465 - SP (2024/0153426-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: M Â F
ADVOGADO
: FABRICIO DE CARVALHO - SP227250
RECORRIDO
: F DO E DE S P
PROCURADORA : MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA
EM
JULGADO. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. MARCO
PRESCRICIONAL. PENA EM CONCRETO. DISTINÇÃO. LEGISLAÇÃO
ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. "Segundo entendimento desta Corte, havendo sentença penal
condenatória, com o trânsito em julgado para a acusação, o cômputo do prazo
prescricional deve considerar o da pena aplicada em concreto." (AgInt no
RMS n. 62.574/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025
2. Na origem, o acórdão recorrido afastou a prescrição com base na
pena em concreto, ao argumento de que, em qualquer caso, a prescrição há de
ser calculada no âmbito do processo administrativo com base na pena prevista
para o crime de forma abstrata, nos termos do art. 261, inciso III, da Lei
Estadual n. 10.261/1968, independentemente da coisa julgada criminal estar
ou não formada antes do início do processo administrativo.
3. Considerando que a legislação local possui previsão específica
para a aplicação à falta prevista em lei como infração penal do "prazo de
prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 (cinco) anos", não
há como se aplicar a jurisprudência desta Casa à hipótese.
4. Assim, uma vez que entre a data da prática do último ato delituoso,
cessado em
, e da instauração do processo administrativo
31/12/2008
disciplinar, ocorrida em
, transcorreu lapso temporal inferior ao
14/12/2021
prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, estabelecido pela legislação
criminal no art. 109, II, do Código Penal, inafastável a conclusão de que não
houve a prescrição administrativa.
5. Recurso ordinário desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51021093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:55
Código de Controle do Documento: 8834cf11-60c2-4cc9-b65c-cb3e883125ee

Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por M. A.
F., com fundamento no art. 105, inciso II, alínea , da Constituição da República, contra
b
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme a seguinte
ementa (fl. 323):

Mandado de segurança Impetração por oficiala de justiça contra ato do
Presidente do E. Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou a cassação de
aposentadoria concedida ao impetrante em razão de condenação criminal Alegação
de prescrição da pretensão punitiva administrativa Inocorrência Inteligência do
artigo 261, inciso III do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
Prescrição é contada tomando como base a pena em abstrato cominada ao delito
Validade do ato Cassação de aposentadoria é compatível com o sistema contributivo
Observância do princípio da isonomia e moralidade administrativa Ordem
denegada.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso ordinário, a recorrente alega, em síntese, que o cômputo da
prescrição do ato da cassação de aposentadoria, cuja instauração teve início após a
condenação criminal transitada em julgado, deveria ser contado pela pena em concreto,
nos termos do art. 109, IV, c.c. o 110, § 2o, do Código Penal, e não pela pena em
abstrato, na forma da legislação estadual.
Apresentadas contrarrazões.
O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso ordinário.
Em petição avulsa (fls. 445-483), a parte junta precedente da origem.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ocorrência ou não da prescrição da pretensão
punitiva disciplinar, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado contra ato do Desembargador Presidente do TJSP, objetivando reconhecer a
ilegalidade do ato administrativo que resultou na cassação da sua aposentadoria,
mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao Processo
Administrativo n. 0008259-38.2021.8.26.0037.
O acórdão recorrido defende que a Lei Estadual n. 10.261/1968 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo) estabelece a contagem da prescrição
pela pena em abstrato, devendo prevalecer em respeito à independência das esferas
administrativa e penal.
"Segundo entendimento desta Corte, havendo sentença penal condenatória,
com o trânsito em julgado para a acusação, no cômputo do prazo prescricional deve-se
Documento eletrônico VDA51021093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:55
Código de Controle do Documento: 8834cf11-60c2-4cc9-b65c-cb3e883125ee

considerar a pena aplicada em concreto." (AgInt no RMS n. 62.574/SE, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido da
constitucionalidade da pena disciplinar de cassação de aposentadoria. Confira-se:
AgInt no MS n. 20.469/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
julgado em
, DJe
; MS n. 19.779/DF, relator Ministro Napoleão
14/3/2018
20/3/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe
; RMS
13/12/2017
18/12/2017
n. 54.297/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
3/10/2017
11/10/2017
II - Quanto à alegada ocorrência de prescrição administrativa, verifica-se
que o processo administrativo disciplinar, instaurado em
, em que buscou
10/2/2000
apurar condutas atribuídas ao ora recorrente e a outros policiais civis, pela prática de
concussão, foram também apuradas em Juízo criminal.
III - Como bem relatado pelo representante do Parquet Federal, em virtude
do ajuizamento da ação criminal, o Governador do Estado de São Paulo determinou
em
a suspensão do trâmite do processo administrativo disciplinar até
25/2/2004
decisão judicial sobre o caso.
IV - O processo disciplinar permaneceu suspenso até a publicação de
sentença criminal em
que condenou o ora recorrente a dois anos e quatro
7/11/2013
meses de reclusão. No entanto, por decisão de
, foi certificado o trânsito
17/12/2013
em julgado para a acusação e declarada a extinção da punibilidade pelo
reconhecimento da prescrição retroativa.
V - Quanto à prescrição no processo administrativo disciplinar, a Lei
Complementar do Estado de São Paulo n. 207/1979 (Lei Orgânica da Polícia do
Estado de São Paulo) dispunha, à época dos fatos, que: "Artigo 80 - Extingue-se a
punibilidade pela prescrição: (...) IV - da falta prevista em lei, com infração penal,
no mesmo prazo em que se extingue a punibilidade desta, pela prescrição. Parágrafo
único - O prazo da prescrição inicia-se no dia em que a autoridade tomar
conhecimento da existência da falta e interrompe-se pela abertura de sindicância ou,
quando for o caso, pela instauração do processo administrativo."
VI - Prescreve o poder disciplinar contra o servidor com base na pena
cominada em abstrato, nos prazos do art. 109 do Código Penal, enquanto não houver
sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e, após o
referido trânsito ou não provimento do recurso da acusação, com base na pena
aplicada em concreto. Confira-se: RMS n. 36.941/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
20/6/2017
29/6/2017
VII - No caso, o recorrente foi condenado na ação penal pelo crime de
concussão à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, sendo de 8 anos o prazo
prescricional, conforme art. 110, caput, c/c art. 109, IV, do CP.
VIII - O processo administrativo disciplinar foi instaurado em
,
10/2/2000
termo inicial do prazo prescricional, ficando suspenso até
, data da
7/11/2013
publicação da sentença criminal.
IX - Não há, por outro lado, que se falar em suspensão do prazo
prescricional, uma vez que, à época dos fatos apurados no processo administrativo
Documento eletrônico VDA51021093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:55
Código de Controle do Documento: 8834cf11-60c2-4cc9-b65c-cb3e883125ee

disciplinar, a Lei Complementar Estadual n. 207/1979 não previa essa possibilidade,
a qual só veio a ser regulamentada com a edição da Lei Complementar Estadual n.
922/02, que adicionou o § 4o ao art. 80, para dispor que a prescrição não corre
enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial.
X - Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, há, entre as
instâncias penal e administrativa, independência, sendo desnecessário aguardar-se a
instauração da correspondente ação penal para iniciar-se ou concluir-se o
procedimento administrativo disciplinar. Confira-se: RMS n. 31.257/RJ, relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
12/8/2010
13/9/2010
XI - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso ordinário
em mandado de segurança, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
administrativa na presente hipótese.
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 49.117/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATO TIPIFICADO COMO CRIME.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. PENA EM
CONCRETO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E
ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DA
AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.
1. Nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também
capitulado como crime, havendo sentença penal condenatória, o cômputo do prazo
prescricional a ser observado na seara administrativa punitiva deve considerar o
prazo da pena aplicada em concreto. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a independência das esferas
penal, civil e administrativa, de modo que o reconhecimento da transgressão
disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no
âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais
processos.
Precedentes.
3. In casu, o servidor teve definido o seu apenamento em 3 (três) anos de
reclusão pelo crime de estelionato e 3 (três) anos de reclusão pelo crime de
formação de quadrilha, perfazendo, assim, o total de 6 (seis) anos de reclusão. O
cômputo do prazo prescricional, contudo, deve considerar a pena em concreto fixada
para cada crime (3 anos), de modo que a prescrição da pretensão punitiva
disciplinar, na espécie, é de 8 (oito) anos, nos termos dos artigos 109, inciso IV, c/c
110, do Código Penal.
4. Inafastável o reconhecimento da prescrição administrativa, uma vez que
entre a data da instauração do processo administrativo disciplinar, ocorrida em
, e a publicação do ato demissório do autor (2/10/2015 - fl. 1.136),
16/10/2003
transcorreu lapso temporal muito superior ao prazo prescricional de 8 (oito) anos
estabelecido pela legislação penal.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51021093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:55
Código de Controle do Documento: 8834cf11-60c2-4cc9-b65c-cb3e883125ee

(AgInt no RMS n. 52.268/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2019
23/10/2019
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
PUNIÇÃO
DISCIPLINAR.
PRESCRIÇÃO.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
IDENTIFICADA COMO CRIME. CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
INCIDÊNCIA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
LEI
PENAL
CORRESPONDENTE À PENA EM CONCRETO. AGRAVO INTERNO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte consolidou a orientação de que ao se adotar, na instância
administrativa, o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se
aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos
moldes daqueles aplicados no processo criminal; vale dizer, prescreve o poder
disciplinar contra o Servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do
artigo 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com
trânsito em julgado para acusação, e, após o referido trânsito ou o não provimento
do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto (AgRg no RMS
45.618/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.8.2015).
2. Na hipótese dos autos, o Servidor foi condenado em Ação Penal,
transitada em julgado, a uma pena de 2 anos e 6 meses. Inviável, assim, acolher a
pretensão do Estado de que se contabilize o prazo prescricional a partir da pena em
abstrato.
3. Agravo Interno do ESTADO DE PERNAMBUCO a que se nega
provimento.
(AgInt no RMS n. 51.200/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2019
3/10/2019

No presente caso, a impetrante, Oficiala de Justiça aposentada do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, foi processada administrativamente por meio da Portaria
inaugural n. 01/2021, para fins de cassação de sua aposentadoria, a partir de condenação
criminal definitiva que sofreu nos autos da Ação Penal n. 0001349-06.2009.8.26.0040,
transitada em julgado em
, em que foi reconhecida a prática do crime de
11/12/2020
corrupção passiva (art. 317, CP) entre os anos de 2006 e 2008, resultando na pena
restritiva de liberdade em concreto de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime
aberto, além de 16 dias-multa e perda do cargo.
O acórdão recorrido afastou a prescrição com base na pena
, ao
in concreto
argumento de que, em qualquer caso, a prescrição há de ser calculada no âmbito do
processo administrativo com base na pena prevista para o crime de forma abstrata, nos
termos do art. 261, inciso III, da Lei Estadual n. 10.261/1968, independentemente da
coisa julgada criminal estar ou não formada antes do início do processo administrativo.
Considerando que a legislação local possui previsão específica quanto à falta
prevista em lei como infração penal a aplicação do "prazo de prescrição
da
em abstrato
pena criminal, se for superior a 5 (cinco) anos", não há como se aplicar a jurisprudência
Documento eletrônico VDA51021093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:55
Código de Controle do Documento: 8834cf11-60c2-4cc9-b65c-cb3e883125ee

desta Casa à hipótese, pois o entendimento adotado pelo legislador estadual está dentro
da margem de conformação legislativa.
Ora, essa opção se justifica porque foi previsto que a prescrição começa a
correr "do dia em que falta for cometida" ou "do dia em que tenha cessado a continuação
ou a permanência, nas faltas continuadas ou permanentes", diferentemente da legislação
federal, que adotou como marco a data do conhecimento do fato. Na verdade, a pretensão
da recorrente esbarra na tentativa de combinar legislações, a fim de que aproveite a
melhor interpretação de cada dispositivo legal, o que é vedado por esta Corte.
Assim, uma vez que entre a data da prática do último ato delituoso, cessado
em
, e da instauração do processo administrativo disciplinar, ocorrida em
31/12/2008
, transcorreu lapso temporal inferior ao prazo prescricional de 16 (dezesseis)
14/12/2021
anos, estabelecido pela legislação criminal no art. 109, II, do Código Penal, inafastável a
conclusão de que não houve a prescrição administrativa.
Por fim, quanto ao argumento de que o mesmo órgão especial de origem
"CONCEDEU A ORDEM EM UM CASO IDÊNTICO, envolvendo oficial de justiça
colega da recorrente, condenado no mesmo processo criminal que ela nas mesmas
penas", é irrelevante, porque (1) as decisões de segundo grau não vinculam esta Corte
Superior e (2) o caso trazido trata de tema diverso, a saber, da ocorrência de decadência,
matéria não enfrentada nestes autos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51021093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:55
Código de Controle do Documento: 8834cf11-60c2-4cc9-b65c-cb3e883125ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 73.465 / SP
Número Registro: 2024/0153426-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20230001041474 20240000066802 22528857020238260000 2252885702023826000050000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M Â F
ADVOGADO
: FABRICIO DE CARVALHO - SP227250
RECORRIDO
: F DO E DE S P
PROCURADORA : MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:46
Código de Controle do Documento: 473da6ce-6557-41e9-ac5e-296214d039a3

Documento eletrônico VDA51448359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:46
Código de Controle do Documento: 473da6ce-6557-41e9-ac5e-296214d039a3